Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Número do processo: 0705029-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.I.R.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.I.R.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0734761-80.2019.8.07.0001, movido contra o MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Por meio da decisão agravada, o juiz indefiriu o pedido de cumprimento provisório de sentença em relação às astreintes (ID 49672719), “pois a intimação para cumprimento da liminar e consequente liberação ao autor do acesso à plataforma "on-line", bem assim, para a reativação dos anúncios que se encontram suspensos permitindo a venda no sitio eletrônico, decisão de ID 30844450, (ação ordinária n. 0706745-19.8.070001), ocorreu por meio de AR e não por intimação pessoal, conforme ID 32487487, condição necessária para a cobrança da multa, conforme enunciado n. 410 do Superior Tribunal de Justiça e Jurisprudência do E.TJDFT”. Com isto, determinou que o autor fosse intimado “para indicar o endereço da ré em Brasília/DF, a fim de que se efetive a intimação pessoal do réu para cumprimento da decisão de ID 30844450, possibilitando, assim, a cobrança da multa arbitrada” (ID 14711656 - Pág. 126/127). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede que, no mérito, seja revogada da decisão de ID 54931823, sendo assim como seja declarada a desnecessidade de intimação pessoal do representante legal do agravado, Mercado Livre, no Distrito Federal para validar a decisão liminar proferida nos autos do processo principal, em virtude da preclusão do direito de reclamar, pela inexistência de impugnação quanto à falta de intimação. Esclareceu que a liminar estabelecia que deveria ser liberado ao autor o acesso à plataforma "on-line", bem como reativados os anúncios deste que se encontram suspensos, permitindo a venda no sítio eletrônico "www.mercadolivre.com", no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sustenta que foi deferida a liminar de forma acertada, sem margens para qualquer dúvida, tanto é verdade que o Mercado Livre não recorreu da decisão - ID 30844450, todavia, não cumpriu os termos do mandamental judicial deferido em favor da agravante, pasme, até o presente momento a liminar não foi cumprida. Afirma que o agravado apresentou sua impugnação ao cumprimento provisório de forma intempestiva. Argumenta que “por meio da aplicação do artigo 513, parágrafo 2o, I, prevista nas disposições gerais para o cumprimento de sentença, a qual prevê que o devedor será intimado para cumprir a sentença “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”, ou seja, há de ser considerada válida a intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer realizada na pessoa do advogado regularmente constituído pela parte nos autos do processo.” Afirma que é entendimento jurisprudencial (REsp 1.121.457/PR) que a Súmula 410 do STJ deve ser aplicada aos casos pendentes de julgamento, aqueles iniciados antes reforma executiva advinda pela Lei 11.232/05, haja vista que nesta oportunidade, buscou-se a efetividade da prestação jurisdicional, prevista no artigo 5o, LXXVIII, da CF, ilustrada no direito material por meio da presunção de comunicação dos atos ocorridos no processo, inerente à relação advogado-cliente. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 14714259 e 14714260). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator